Tribunal: TJDFT
Processo: 0708260-50.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0708260-50.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VERONICA CLAUDINO DE SOUZA APELADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de pedido de antecipação de tutela recursal deduzido pela autora no bojo das razões recursais (ID 55851049) apresentadas contra a sentença (ID 55851048) que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem resolução do mérito, em razão da inadequação da via eleita. Narra a recorrente que se encontra em situação de superendividamento, tendo em vista que os débitos de consumo totalizam R$ 13.173,13 (treze mil e cento e setenta e três mil e treze centavos), superando a sua receita líquida de R$ 11.957,29 (onze mil e novecentos e cinquenta e sete reais e vinte e nove centavos). Esclarece que os débitos consignados alcançam o importe de R$ 6.002,13 (seis mil e dois reais e treze centavos), enquanto os empréstimos pessoais alcançam a monta de R$ 3.557,83 (três mil e quinhentos e cinquenta e sete reais e oitenta e três centavos), sobejando o valor exíguo de R$ 2.397,33 (dois mil e trezentos e noventa e sete reais e trinta e três centavos) para adimplir a sua fatura de cartão de crédito, que costuma retratar a quantia de R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais). Aponta ser ilegal a recusa do Juízo a quo em aplicar o procedimento específico da Lei de Superendividamento, pois a situação da autora se subsome à descrição dos arts. 54-A e 104-A do Código de Defesa do Consumidor. Verbera que, a despeito do Decreto 11.150/2022 ter estabelecido o mínimo existencial de R$ 600,00 (seiscentos reais), tal valor não garante a subsistência mínima do cidadão brasileiro. Afirma que possui despesas com energia elétrica, internet, celular, água, saneamento e IPVA que totalizam R$ 866,58 (oitocentos e sessenta e seis reais e cinquenta e oito centavos), além de gastos variáveis com remédios, deslocamento e alimentação. Quanto ao pedido de antecipação da tutela recursal, arrazoa que não possui condições de arcar com as dívidas perante os apelados sem comprometimento da sua subsistência. Pede, assim, que os descontos sejam limitados ao percentual de 35% (trinta e cinco por cento) da sua renda líquida, equivalente a R$ 4.185,05 (quatro mil e cento e oitenta e cinco reais e cinco centavos) e a suspensão da exigibilidade dos demais valores, até a realização da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor, bem como que os demandados se abstenham de incluir o nome da consumidora em cadastros de restrição de crédito. Razões de contrariedade de ID 55851056, pelas quais o apelado Banco de Brasília S/A refuta as teses da recorrente sob o argumento de que não há como enquadrá-la no conceito de superendividamento, ante a alta remuneração percebida por ela mensalmente e a ausência de comprometimento do mínimo existencial. Ao final, pugna pelo desprovimento do recurso. A requerida Caixa Econômica Federal não apresentou contrarrazões, consoante certidão de ID 55851057. Decisão de ID 56653306 para indeferir o pedido de gratuidade de justiça formulado pela apelante e fixar prazo para o recolhimento das custas do preparo, tendo a parte cumprido a ordem, consoante peça de ID 56870619 e documentos que a acompanham. É o relato do essencial. Decido. Dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil (CPC): Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco do resultado útil do processo. Para a obtenção da tutela de urgência a parte deverá demonstrar o risco da demora e a probabilidade do direito vindicado. Tal providência reclama a presença de perigo em idênticos moldes ao elemento de risco exigido no sistema do CPC/1973, bem como a existência da plausibilidade do direito invocado, como meio de assegurar a eficácia do processo. O CPC/2015 unificou as providências urgentes e, segundo a doutrina o instituto da tutela de urgência prevista no artigo 300 reúne requisitos da medida cautelar e da antiga antecipação de tutela. Confira-se: Unificação das providências de urgência (medida cautelar e antecipação de tutela). A tutela de urgência contém em si características da medida cautelar e de uma das modalidades da antiga antecipação de tutela (necessidade de plausibilidade do direito e risco de dano irreparável ou de difícil reparação – CPC 300 caput), conforme o caso concreto que se apresente. Isso faz com que a concessão da tutela antecipada possa ter características que não possuía no CPC/1973, como, por exemplo, ser pedida de forma prévia ao processo principal (CPC 303 ). (in Comentários ao código de processo civil (livro eletrônico), Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, coordenadores. 1a edição em ebook baseada na 1a edição impressa. São Paulo: RT, 2015. Extraído de https://proview.thomsonreuters.com) Na espécie, porém, não se acham presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada. A princípio, registro que a probabilidade do direito deve estar evidente. O caso envolve a contratação de mútuos pela consumidora, servidora pública vinculada à Câmara Legislativa do Distrito Federal, junto ao Banco de Brasília S.A. – BRB e à Caixa Econômica Federal, na modalidade consignação em folha de pagamento, conforme preconiza o art. 116, §§ 1o e 2o, da Lei Complementar 840/2011, verbis: Art. 116. Salvo por imposição legal, ou mandado judicial, nenhum desconto pode incidir sobre a remuneração ou subsídio. § 1o Mediante autorização do servidor e a critério da administração pública, pode haver consignação em folha de pagamento a favor de terceiros, com reposição de custos, na forma definida em regulamento. § 2o A soma das consignações de que trata o § 1o não pode exceder o limite mensal de 40% da remuneração, subsídio ou proventos, sendo 5% reservados para saque com cartão de crédito ou amortização de despesas contraídas nessa modalidade. (Parágrafo Alterado(a) pelo(a) Lei Complementar 1015 de 05/09/2022) § 3o A consignação em folha de pagamento não traz nenhuma responsabilidade para a administração pública, salvo a de repassar ao terceiro o valor descontado do servidor. § 4o As consignações de que trata este artigo devem resguardar, em todos os casos, a garantia ao mínimo existencial para a dignidade do servidor público do Distrito Federal. (Acrescido(a) pelo(a) Lei Complementar 1015 de 05/09/2022) De acordo com os contracheques recentes juntados aos autos, a recorrente aufere renda bruta de R$ 20.805,09 (vinte mil e oitocentos e cinco reais e nove centavos) e, após descontos compulsórios e decorrentes de dez empréstimos consignados, sobeja o montante líquido de R$ 7.196,20 (sete mil e cento e noventa e seis reais e vinte centavos). A respeito desses, não se vislumbra ilegalidade nos descontos, eis que os contracheques juntados demonstram a observância do limite legal de 40% (quarenta por cento) da remuneração para descontos em folha de pagamento. Quanto aos descontos realizados diretamente na conta corrente da consumidora, o colendo Tribunal da Cidadania fixou tese repetitiva inscrita sob o n. 1085 (REsp nos 1.863.973/SP; 1.877.113/SP e 1.872.441/SP) no sentido de que “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.” De um juízo de cognição sumária, não se vislumbra ilicitude nas subtrações para pagamento de mútuos em conta corrente, vinculadas ou não ao recebimento de salário, porquanto não cabe limitar o percentual que aplica, por analogia, à restrição legal dos empréstimos consignados, em salvaguarda ao princípio pacta sunt servanda e da liberdade contratual disposta no artigo 421, caput, do Código Civil, que assim dispõe: Art. 421. A liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato. A liberdade de contratar submete-se à função social do contrato bem como ao princípio da dignidade da pessoa humana, consagrado no artigo 1o, III, da Constituição Federal. Com efeito, não é possível limitar a realização dos descontos ao argumento de que a apelante se enquadraria no conceito de superendividamento, pois não cumpre ao Poder Judiciário interferir nos termos contratuais pactuados, quando a própria devedora autorizou a dedução em conta corrente quando a margem consignável não fosse suficiente e, igualmente, para pagamento da fatura de cartão de crédito. A própria natureza do contrato de abertura de conta corrente, na forma como usualmente disponibilizado ao consumidor, não admite restrição de lançamentos, como reivindica a devedora. Aliás, no caso, não se verifica sequer correspondência entre os dados indicados na planilha em suas razões relativa aos empréstimos pessoais (R$ 329,16, R$ 438,87, R$ 759,25, R$ 848, 52 e R$ 954,86) e os descontos registrados nos extratos bancários dos últimos meses (ID 56615935). Portanto, não se vislumbra, de um juízo incipiente, a alegada abusividade dos descontos suportados pela apelante, sendo plenamente admissível que a parte contratante disponha do seu patrimônio nesses termos, não podendo eventual descontrole e falta de planejamento da consumidora dar azo ao seu inadimplemento, em detrimento do direito da instituição bancária de reaver o seu crédito. Nesse sentido, colha-se excerto de julgado desta egrégia Casa de Justiça: Ausentes elementos suficientes de prova que evidenciem a probabilidade do direito alegado, impõe-se o indeferimento do pleito antecipatório. (...) Os empréstimos voluntários descontados no contracheque não extrapolam o limite de 40% previsto na MP 1132/2022 ou de 45% previsto no art. 2o da Lei 14.509 de 27 de dezembro de 2022. Nos empréstimos para desconto em conta corrente, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob o rito dos recursos repetitivos - Tema 1.085, firmou a tese de que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto essa autorização durar - não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no art. 1o, §1o, da Lei 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. (Acórdão 1820009, 07011184120238070018, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 21/2/2024, publicado no DJE: 15/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, sem necessidade de incursão no requisito do perigo da demora, haja vista a ausência de demonstração, nesse momento, da probabilidade do direito da apelante, impõe-se o seu indeferimento. Por tais fundamentos, indefiro o pedido de tutela de urgência em sede recursal. Emende-se a petição inicial para excluir a Caixa Econômica Federal, eis que seu foro é na justiça federal de primeira instância. Intimem-se. Preclusa esta decisão, retornem os autos para julgamento de mérito. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador